Tribunal: TJSP
Processo: 1009278-18.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Requerente aderiu à avença do cartão de crédito. Inexistência de vício de vontade. Regularidade na contratação de cartão de crédito que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Requerente aderiu à avença do cartão de crédito. Inexistência de vício de vontade. Regularidade na contratação de cartão de crédito que prevê descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário.
Sentença mantida. Recurso desprovido.